Tribunal: TJDFT
Processo: 0720301-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720301-18.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA, RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, DANIEL SARAIVA VICENTE PACIENTE: WAGNER PINTO DE ALENCAR AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Diante do ofício de ID 62688888, encaminhem-se as informações solicitadas. Brasília, 13 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal